Tribunal: STF
Processo: HC 252123
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.2.2025, por Nathália Poeta dos Santos, advogada, em benefício de Rudá Simão da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.4.2024, rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 877.303/SC, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de São José/SC (Ação Penal 
n. 064.09.023202-3), em 23.4.2010, pela prática dos delitos previstos no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente) e no caput do art. 16, da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito). O juízo sentenciante impôs ao paciente as penas de oito anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e dez dias-multa. Narrou-se na denúncia:



    “Tem-se que o denunciado, no dia 6/11/2009, por volta das 0h10min, fora flagrado trazendo consigo, para o fim de vendê-la, substância entorpecente, bem como portando arma de fogo de uso restrito, ambos sem autorização legal ou regulamentar. 



    Assim foi que, na data e horário supra, policiais militares realizavam rondas pelo Bairro Procasa, nesta, quando, ao transitarem pela Rua Colômbia, se depararam com o denunciado em atitude suspeita, pelo que realizaram a abordagem. 



    Segundo consta, ao ser submetido à revista pessoal, fora apreendida, na cintura do imputado, uma pistola marca Springfield Armary, calibre .45, com 7 munições intactas, arma essa de uso restrito, a qual era mantida sob sua guarda sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Por fim, ao revistarem suas vestes, foi localizado, no bolso do denunciado, uma bucha de plástico preto, contendo 100 pedras de crack, embaladas, individualmente, em papel alumínio, totalizando 17,6g (dezessete gramas e seis decigramas) da droga, as quais ele trazia consigo para comercializa-las” (fls. 2-3, e-doc. 3). 



    3. Em 8.9.2010, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento à Apelação n. 2010.042533-7, interposta pela defesa do paciente, mantendo os fundamentos da sentença condenatória. Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO (ART. 16, CAPUT, DA LEI N. 10.806/03). RECURSO DEFENSIVO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO SOB A ASSERTIVA DE AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. INVIABILIDADE. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHA PRESENCIAL E DE POLICIAIS, ALIADOS A INDÍCIOS E CIRCUNSTÂNCIAS, QUE CONFIRMAM PERTENCER AO APELANTE TANTO O MATERIAL ALUCINÓGENO QUANTO A ARMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ALMEJADA APLICAÇÃO DO REDUTOR DO 
ART. 33, § 4º, DA LEI ANTIDROGAS. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE, RECURSO NÃO PROVIDO” (fl. 2, e-doc. 5).



    4. A defesa interpôs recurso especial, não admitido pelo Tribunal de origem. A decisão de inadmissão do recurso especial foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 3.613/SC. Em 26.9.2011, o Ministro Gilson Dipp, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao agravo. 



    A sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 20.10.2011.



    5. Em 10.5.2016, a defesa do paciente ajuizou a Revisão Criminal 
n. 4001874-50.2016.8.24.0000 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Em 29.6.2016, a Seção Criminal do Tribunal catarinense julgou improcedente a ação revisional, nestes termos: 



    “REVISÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A SAÚDE E SEGURANÇA PÚBLICAS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONDENAÇÃO. DECISÃO CONTRÁRIA AO TEXTO LEGAL (CPP, ART. 621, I). 



    PRETENSA ANULAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. OFENSA AO ART. 384 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LOCAL DA APREENSÃO DOS OBJETOS DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIA SECUNDÁRIA DO DELITO. DEFINIÇÃO JURÍDICA DAS CONDUTAS INALTERADA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA RESPEITADO. NULIDADE INEXISTENTE. 



    O procedimento da mutatio libelli deve ser observado sempre que surgir, no curso da instrução probatória, prova de uma elementar ou circunstância essencial da infração penal, não contida na denúncia.



    O local da apreensão dos entorpecentes e da arma é circunstância secundária das condutas incriminadas, não sendo integrantes do tipo penal. Assim, se no curso da instrução ficar demonstrado que os objetos do crime não foram encontrados na posse do requerente mas sim em um terreno lindeiro à residência dele, a definição jurídica dos fatos não sofre alteração, não se fazendo necessária aaplicação do art. 384 do Código de Processo Penal.



    PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Santa Catarina). 



    6. Contra esse acórdão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 877.303, indeferido liminarmente pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, em 13.12.2023. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior em 4.3.2024:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARTS. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 E 16 DA LEI N. 10.826/03. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONDENAÇÃO EM CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Na hipótese, verifica-se que a Corte local não examinou a pretensão defensiva de relativa ao reconhecimento de que a condenação se deu em contrariedade à prova dos autos, sem o que se torna inviável a apreciação do tema diretamente por esta Corte superior, sob pena de indevida supressão de instância. 



    2. Agravo regimental improvido” (fl. 2, e-doc. 7). 



    Em 2.4.2024, a Quinta Turma rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa do paciente. Esta a ementa do julgado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO DA REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. MERA REITERAÇÃO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO LIMINAR. 2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. O embargante se limita a afirmar que não há se falar em supressão de instância, uma vez que a matéria trazida no mandamus foi analisada no recurso de apelação, em 2010. Contudo, o último acórdão proferido pela Corte local foi na revisão criminal, em 2016, não tendo a matéria sido analisada na referida oportunidade. 



    - Ainda que assim não fosse, contra o acórdão de apelação já foi manejado perante esta Corte Superior o recurso apropriado, qual seja, o AResp n. 3.613/SC, no qual ficou consignado ser ‘evidente o intuito de revisão do conjunto fático probatório dos autos, com vistas à absolvição do agravante por suposta insuficiência de prova’, o que encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. Dessa forma, quer por supressão de instância, com relação ao acórdão da revisão criminal, quer por ser mera reiteração, com relação ao acórdão da apelação, mantém-se o indeferimento liminar do presente writ. 



    2. Embargos de declaração rejeitados” (fl. 2, e-doc. 8). 



    7. Esse último acórdão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante sustenta, inicialmente, que “tal decisão não merece prosperar. Primeiramente, em breve leitura do acórdão da Apelação Criminal que correu junto ao Tribunal de origem é possível verificar que o pleito de análise de ausência de provas de autoria restou analisado pelo Tribunal a quo” (fl. 4, 
e-doc.1). 



    Defende que, “tendo a tese defensiva sido analisada em pelo Tribunal a quo, não há o que se falar de supressão de instância, podendo assim o pleito defensivo ser analisado em sede de Habeas Corpus substituto de recurso” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Alega que “o ônus da prova recai a quem acusa, ou seja, o ônus da prova recai sobre o Estado, que tem o todo o aparato judicial para comprovar suas alegações, não sendo comprovada de forma cabal, e restando claras dúvidas a respeito da autoria por parte do paciente, era dever do magistrado absolvê-lo, o que não o fez” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Assevera que as “provas apuradas durante a instrução processual, em sua grande maioria confirmam a tese defensiva de que em revista pessoal nada de ilícito fora encontrado com Rudá, que a arma e drogas foram encontradas em momento posterior, em revista no quintal da residência da mãe de Nara, e em que pese ser o local onde Rudá se escondeu dos agentes militares, ninguém acompanhou o encontro dos ilícitos, não há testemunhas de que a arma e drogas realmente foram encontradas naquele local, não satisfeito, a testemunha Nara alegou que o local é aberto, que qualquer pessoa poderia ter colocado a arma e drogas ali” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Afirma que, “a respeito dos depoimentos prestados pelos agentes militares, inclusive, que sob juramente prestaram falsas declarações ou, no mínimo, deturparam a realidade do ocorrido, não se pode confiar na tese e situação fática apresentada por estes, sendo de extrema fragilidade os depoimentos para fundamentar uma decisão condenatória, que levados em consideração, causaram extremo prejuízo ao paciente, uma vez que findado o processo restou condenado” (fls. 12-13, e-doc. 1).



    Reitera que “não havia como afirmar a autoria do paciente nos delitos em que fora condenado, não havia a certeza necessária para um édito condenatório, até porque todas as provas testemunhas (válidas) levavam a crer que a pistola e a droga não pertenciam a Rudá. Imperioso destacar que a pistola e os entorpecentes foram supostamente encontrados dentro do quintal onde se localizava a lanchonete e que no local haviam mais de 15 pessoas, conforme relato das testemunhas” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Por todo o exposto, com os documentos que instruem a presente, REQUER o recebimento e conhecimento do Habeas Corpus para que sejam deferidos LIMINARMENTE os pedidos formulados sendo absolvido o paciente ante a ausência de elementos concretos capazes de ensejar a autoria a Rudá, com fundamento no art. 386, inciso V e VII do Código de Processo Penal, nos termos acima aduzidos, haja vista a flagrante ilegalidade perpetrada. 



    Já que demonstrados fumuns boni iuris e periculum in mora, podendo, inclusive, ser concedido de ofício, por ser medida de extrema justiça e correta aplicação da lei. 



    À frente, que se acolha o presente writ, a fim de confirmar a medida liminar” (fl. 17, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 20.10.2011, mais de treze anos antes da presente impetração, protocolada, neste Supremo Tribunal, em 6.2.2025.



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência sobre ser inviável utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    10. Os pedido de absolvição por falta de provas, apresentado pela defesa do paciente nesta impetração, não foi debatido no Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela óbvia supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A 
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016) 



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    11. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    12. Na sentença condenatória, o juízo da Vara Primeira Vara Criminal da comarca de São José/SC anotou as seguintes circunstâncias para reconhecer a prática do delito de tráfico de entorpecente e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito:



    “1. DO TRÁFICO DE DROGAS (...)



    A materialidade do delito se encontra comprovada pelo termo de exibição e apreensão (fl.), pelo boletim de ocorrência (fls.), pelo termo de constatação de substancia entorpecente (fl.) e pelo laudo definitivo de exame em substancias entorpecentes (fls.), corroborados, ainda, pela prova oral coligida. 



    De acordo com o laudo pericial definitivo, ficou evidenciado que o produto apreendido obteve resultado positivo para cocaína, substância capaz de causar de causar dependência física e/ou psíquica, sendo proibida em todo o território nacional. No caso, cabe ressaltar que tal substancia foi encontrada em sua forma básica, vulgarmente conhecida como crack. 



    No que tange à autoria, tenho que esta restou comprovada pela prova oral. Embora tenha silenciado em delegacia (fl.), ao ser inquirido em Juízo, o réu negou a posse da droga e a narcotraficância, alegando que (fls.): (...)



    Outra foi a versão apresentada pelos policiais militares Luciano dos Santos e André José dos Santos que realizaram a prisão. 



    Em ambas as fases processuais afirmaram que encontraram o estupefaciente ainda quando realizavam a revista pessoal no acusado. Vejamos: (...)



    Todavia, essa versão está isolada nos autos e vem de encontro aos demais elementos de prova amealhados, pois, conforme se verá, a arma e a droga não foram encontradas durante a revista pessoal no réu, mas em busca posterior no interior do imóvel (terreno).



    A testemunha Nara Beatriz Machado Pereira, dona da lanchonete onde ocorreram os fatos, afirmou que, embora os milicianos tenham realmente apreendido a arma e a droga, estas não foram encontradas durante a revista pessoal no réu, mas após a realização de buscas no quintal onde ficava estabelecida sua lanchonete (fls.):  (...)



    Tal depoimento foi seguro, a testemunha é pessoa idônea e, além do mais, não conhecia o acusado ou qualquer das testemunhas de defesa inquiridas.



    Logo, a testemunha não teria, à principio, interesse algum em falsear a verdade. 



    Essa versão é corroborada pelas palavras das testemunhas Sílvia Elaine Alves de Moura e Ronnie dos Santos, que, em Juízo, afirmaram que nada foi encontrado com o acusado quando revistado pelos milicianos. 



    Todavia, ambos confirmaram que visualizaram a arma apreendida sendo trazida pelos policiais que voltaram do quintal da casa. 



    Não obstante o estupefaciente e a pistola não tenham sido apreendidos durante a revista pessoal do réu, como informaram os policiais, tal fato não serve para afastar do réu a propriedade da droga e da arma encontradas. 



    Senão, vejamos: 



    A testemunha Nara Beatriz Machado Pereira relatou que, enquanto aguardava a feitura de seu lanche, estranhamente, com a chegada dos milicianos, o réu desapareceu de sua vista. 



    Ora, tal atitude demonstra, claramente, o intuito do acusado em se livrar do material ilícito que portava (droga e arma). 



    A mesma testemunha afirmou também que o réu foi abordado pelos policiais ainda no quintal onde ficava seu comércio, ou seja, justamente no local em que a droga e a arma foram encontrados. 



    Assim, conclui-se, pelo curto interregno transpassado entre a detenção do réu ainda no interior do terreno e o inicio das buscas realizadas pelos milicianos, que a droga e a arma foram ali deixadas pelo acusado.



    Ademais, a apreensão da droga foi presenciada pela genitora da testemunha Nara, dona do terreno, a qual acompanhou as buscas efetuadas pelos policiais militares em seu quintal, sendo que presenciou o momento em que encontraram a droga ‘em baixo de uma árvore do jardim, bem perto da porta onde a depoente trabalha’ (fls.), de modo que não há que se falar em prova plantada.



    Portanto, a negativa do réu encontra-se isolada do conjunto probatório encartado nos autos, dado que as circunstâncias da prisão em flagrante, aliadas à prova oral coligida, apontam que o acusado era o proprietário da droga e arma encontrados. (...)



    Assim, rejeito as teses levantadas pela defesa de prova plantada, negativa de autoria e insuficiência probatória, pois, como já fundamentado, todos os elementos colhidos nos autos demonstram que, no dia 6 de novembro de 2009, por volta das 00h10min, nas cercanias de uma lanchonete localizada na rua Colômbia, Bairro Procasa, nesta cidade, o acusado Rudá Simão da Silva portava 
e/ou trazia consigo 100 (cem) petecas de crack, com o fim de comercializá-las, sendo, portanto, imperativa sua condenação pelo crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. (...)



    2. DO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO



    A materialidade do delito restou comprovada pelo termo de exibição e apreensão (fl.), pelo boletim de ocorrência (fls.) e pela perícia realizada na arma apreendida, a qual atestou a eficiência da arma para o fim que se destina (fl.). 



    A autoria restou sobejamente comprovada pela prova oral coligida nos autos, conforme fundamentação para a acusação por crime de tráfico, já que a apreensão da arma de fogo pelos policiais se deu nas mesmas circunstâncias da apreensão da droga. 



    Apesar do réu ter negado o porte da arma de fogo, os policiais militares afirmaram ter apreendido com o acusado, após sua revista pessoal, uma pistola semi-automática, calibre .45. 



    Todavia, conforme já se salientado, a arma não foi encontrada no momento da revista, mas sim após a realização de buscas no quintal da residência onde funcionava o cachorro-quente. 



    Nesse sentido, destaco trechos do depoimento da dona da lanchonete, Nara Beatriz Machado Pereira (fls.): (...)



    Corroborando a apreensão da arma, ainda se verifica as palavras das próprias testemunhas defensivas, Sílvia Elaine Alves de Moura e Ronnie dos Santos, as quais afirmaram ter visto um dos policiais sair do quintal da residência com uma arma apreendida na mão. 



    Diante deste contexto, não há dúvidas de que, no dia dos fatos, o réu portava e/ou trazia consigo armamento de uso restrito. 



    Portando, o acusado deve ser condenado as sanções previstas no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/03” (fls. 4-12, e-doc. 4). 



    13. No julgamento do apelo defensivo, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina ratificou a condenação do paciente pela prática dos delitos que lhe foram imputados. Estes os fundamentos do voto do Relator, Desembargador Tulio Pinheiro:



    “O recurso não merece acolhida. 



    Deveras, vê-se dos autos que a comercialização ilícita de entorpecentes e o porte ilegal de arma de fogo de uso restrito pelo acusado ressoam cristalinos no processado. Tanto a materialidade quanto a autoria delitivas restaram positivadas, decorrendo a primeira do auto de prisão em flagrante (fls.), do termo exibição e apreensão (fl.), do laudo de exame preliminar de constatação de substância entorpecente (fl.) e dos exames periciais definitivos (fls.), ao passo que a segunda se encontra estampada nos depoimentos colhidos ao longo da instrução criminal, que, em conjunto com os demais elementos angariados, fornecem a certeza necessária de que o réu praticou as condutas tipificadas no art. 33 da Lei n. 11.343/06 e art. 16 da Lei 
n. 10.826/03. 



    É o que se extrai do depoimento judicial de Nara Beatriz Machado Pereira, proprietária do estabelecimento onde ocorreramos fatos, a qual asseverou que o réu apareceu na casinha do 
cachorro-quente para lanchar, quando, após efetuar o pedido, de repente, não foi mais visto, tendo os policiais, na sequência, entrado no mencionado comércio; ato continuo, os agentes da lei ‘perguntaram se havia alguém escondido; que disse que não tinha ninguém; que eles insistiram e fizeram a depoente ir até a porta de fora, saída de trás, que da para o terreno da casa da mãe; que largou o que estava fazendo e foi ali e o policial insistiu com a depoente, achando que a depoente estava escondendo o menino; que a depoente não sabia que tinha alguém; que a depoente não viu ele passar, achando que ele estava no lado de fora, na rua; que constatou que o réu estava dentro do terreno e então policial foi ali & pegou o menino; que trouxeram ele para fora’. Relatou, ainda, que presenciou os milicianos realizando revista pessoal no acusado e nada encontrando em seu poder, motivo pelo qual procederam uma busca no quintal da casa, lugar este em que o réu tinha se escondido, lá apreendendo, minutos depois razoável quantidade de droga e uma arma, fato este visto por sua mãe que acompanhava a procura (fls.). 



    Tal situação foi, em parte, descrita pelos policiais militares que presenciaram os acontecimentos e procederam à prisão do réu e à apreensão da substancia destinada a narcotraficância. 



    Muito embora os milicianos tenham, tanto na fase policial como em juízo, dito que a droga e o armamento restaram encontradas nas vestes do réu – contrariando as demais provas –, verifica-se que o restante de suas declarações se mostram coerentes com a realidade fática apurada ao longo do processado, como a circunstância de terem abordado Rudá porque perceberam ele agindo em atitude suspeita, consistente em tentar se esconder da guarnição ao avistá-la (confira-se os depoimentos de fls.). 



    Por outro lado, Rudá Simão da Silva, na autodefesa, não admitiu a propriedade da droga e da arma de fogo, fazendo crer que os objetos apreendidos tivessem sido plantados pelos policiais. Para tanto, justificou-se dizendo que, ao presenciar a chegada dos milicianos, realmente ocultou-se ‘dentro do terreno, na parte de trás da casinha do cachorro-quente’, tendo tomado tal comportamento em virtude de estar com um mandado de prisão em aberto. Asseverou que o material entorpecente e o revólver não foram encontrados em seu poder, mas sim no interior do local em que ficava a carrocinha do cachorro-quente. Esclareceu, ainda, que ‘escutou 'polícia' e então deslocou-se para trás do cachorro quente; que o cachorro quente fica dentro do quintal da moça; [...] que a policia precisou entrar no cachorro quente para enxergar o interrogando; que eles foram lá atrás onde o interrogando estava, ou seja, no quintal da casa’ (fls.). 



    Neste diapasão, tem-se as declarações de Sílvia Elaine Alves de Moura (fl.), namorada do réu, e Ronnie dos Santos (fl.), os quais confirmaram que nada foi encontrado, ao ensejo da revista pessoal, com o réu, tendo sido apreendido minutos depois, dentro do terreno em que ficava a casinha do cachorro-quente, apenas uma arma de fogo. Todavia, estranhamente, mesmo estando no local dos fatos, nenhum dos dois presenciou a busca efetuada pelos milicianos no quintal da residência, lugar onde foi encontrado o estupefaciente. 



    Importante frisar, que tais testemunhos devem ser analisados com cautela, porquanto se tratam de dizeres de pessoas conhecidas do acusado, sendo uma delas sua namorada, havendo, por isso, o natural interesse em buscar a sua inocência, fato este visível no depoimento de Sílvia que, contrariando, inclusive, as palavras do próprio Rudá, aduziu que ‘o réu não entrou e foi para os fundos do estabelecimento’ (fl.) e também no de Ronnie que relatou que ‘não viu droga e não ouviu os policiais dizendo que o réu tinha droga’ (fl.). 



    Como se vê, as provas trazidas pela defesa não se mostram suficientes para desconstituir os elementos probatórios em desfavor do recorrente, especialmente as declarações de Nara Beatriz Machado Pereira, não passando a negativa de autoria de mero subterfúgio para se eximir da responsabilidade pelo nefasto crime. 



    Indubitável do contexto probatório que o apelante, mesmo possuindo mandado de prisão em aberto (fl.), procurou se esconder dos policiais não só por isto, mas também porque precisava se desfazer da expressiva quantidade de crack e do armamento que trazia consigo. Tanto é verdade que tais produtos foram apreendidos próximo ao local em que o réu se ocultou. 



    Ademais, não houve por parte da defesa prova concreta no sentido de que os policiais plantaram a droga e o revólver pretendendo incriminar falsamente o recorrente, ônus que lhe incumbia, a teor do art. 156 do Código de Processo Penal. 



    A par do exposto, vê-se que o argumento defensivo de que inexiste informação suficiente para enquadrar as condutas do recorrente na de tráfico de drogas e na de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito não se sustenta. A detenção de razoável quantidade de entorpecentes e de um revólver próximo ao lugar onde tinha se escondido ao ensejo da chegada dos policiais; e os depoimentos prestados por testemunha presencial e policiais, aliados a indícios e circunstancias que circundam o delito, revelam, de forma inconteste, o acerto na imputação a Rudá Simão da prática dos delitos previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/06 e no art. 16 da Lei n. 10.826/03. 



    Por outro lado, cedi¢o que a circunstancia de o recorrente não ter sido surpreendido em ato inequívoco de negociação de droga não impede a configuração do crime em comento, o qual é de ação múltipla ou conteúdo variado, apresentando várias formas de violação da mesma proibição, de sorte que, para sua consumação, basta a prática de uma das ações ali previstas, sendo prescindível a efetiva comprovação da mercancia. (...) 



    E, in casu, conforme amplamente demonstrado acima, o apelante, antes de esconder a droga, trazia consigo substancia tóxica para fins de mercancia, em face do que não merece sufragar o pleito absolutório” (fls. 3-7, e-doc. 5). 



    14. Na espécie, as instâncias ordinárias afirmaram a existência de acervo probatório suficiente para a condenação do paciente pelos crimes de tráfico de entorpecente e de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, pelo que o acolhimento da alegação de ausência de fundamentação idônea nas decisões condenatórias exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O 
TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 



    3. O pedido de absolvição somente poderia ser acolhido mediante o reexame das premissas fático-probatórias que lastrearam o entendimento das instâncias antecedentes, providência inviável em sede de habeas corpus. 



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 232.032-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.10.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO ATIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO